Tribunal: TJDFT
Processo: 0710016-19.2018.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-04-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) 0710016-19.2018.8.07.0018 APELANTE: NATHALIA SERRES DE LIMA FRANCO, CONSTRUCOES ACNT LTDA APELADO: BRUNA MARIA PERES PINHEIRO DA SILVA, CONSTRUCOES ACNT LTDA, NATHALIA SERRES DE LIMA FRANCO, DISTRITO FEDERAL DESPACHO Dê-se vista à d. Procuradoria de Justiça. Após, conclusos. Brasília/DF, 17/04/2020. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR